Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-70.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – MÁ-FÉ – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- Dano moral caracterizado pelo fato de o consumidor ter que ajuizar a presente demanda para o fim de ver declarada a

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – MÁ-FÉ – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- Dano moral caracterizado pelo fato de o consumidor ter que ajuizar a presente demanda para o fim de ver declarada a inexigibilidade do débito e restituição dos valores correspondentes aos descontos mensais a título de seguro, o qual não contratou, sendo aposentado recebendo um salário-mínimo.
- Para aplicação do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor não é preciso que se comprove a má-fé do fornecedor que cobrou e recebeu a quantia de forma indevida, bastando sua responsabilidade pelo evento danoso, mesmo porque o texto da lei sequer menciona má-fé. A única escusa aceitável seria o engano justificável, que não se mostrou presente no caso em estudo.
- Na responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do dano (Súmula 54, do STJ).
- Tratando-se de ação movida pelo consumidor, visando responsabilizar o fornecedor pelo fato do serviço, deve-se aplicar a Tabela da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados atribuído ao procedimento (item 10.3.), para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO